Tribunal: TJBA
Processo: 8001395-87.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001395-87.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: SANDRA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIRGINIA DE BRITO ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DESCONECTADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações das rés, mantendo condenação solidária e indenização por danos morais decorrentes de cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há legitimidade ad causam para interposição de embargos de declaração por pessoa jurídica estranha à lide e (ii) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão configura violação ao princípio da dialeticidade que obsta o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A embargante NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A não integra o polo passivo da demanda, não foi atingida pela sentença ou acórdão, nem demonstrou interesse jurídico na qualidade de terceiro prejudicado. A interposição de recurso em nome de pessoa jurídica diversa da parte processual configura ilegitimidade ad causam insanável (CPC, art. 996).
4 - O princípio da dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade recursal que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos decisórios inviabiliza o conhecimento do recurso.
5 - A peça recursal limitou-se a invocar dispositivos legais de forma abstrata sobre liberdade contratual, sem tecer uma única linha sobre como tais dispositivos se relacionam com a ratio decidendi do acórdão, que se pautou na abusividade do cancelamento unilateral durante tratamento médico, na função social do contrato e na violação à boa-fé objetiva. Recurso genérico e padronizado que não dialoga com a decisão atacada.
6 - A utilização de modelo de petição sem adequação subjetiva ao caso concreto ("copia e cola") evidencia conduta protelatória que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8001395-87.2024.8.05.0080
, em que figuram como embargante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
e embargados, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e SANDRA GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.